Tribunal: TJSP
Processo: 1024152-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024152-83.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LOURIVAL DE
ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024152-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.794
2
Voto n. 43.794
Apelação n° 1024152-83.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Lourival de Almeida dos Santos
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A
CONTRATO. Financiamento bancário para aquisição de veículo.
Ação de revisão de cláusulas.
Razões recursais da parte autora. Falta de impugnação específica
dos fundamentos da sentença, com o uso de argumentos genéricos.
Inteligência do art. 1010, II, do Código de Processo Civil (antigo
514, II).
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais reportada a cédula
de crédito bancário cuja sentença assentou a improcedência dos pedidos. Com
isto, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Apela o autor para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz sob o
fundamento de que o processo está instruído o suficiente para a procedência
do pedido, as tarifas tem função apenas de obtenção de proveito econômico e
não foram previamente informadas, os valores e juros cobrados são
excessivos e a capitalização é ilegal.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024152-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.794
3
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso da parte autora é genérico, não enfrenta especificamente
nenhuma questão decidida na r. sentença.
A regra do artigo 1010, II, do Código de Processo Civil (antigo art.
514, II) é clara ao estabelecer que a apelação conterá, dentre outros requisitos,
a exposição de fato e de direito.
Além disso, Barbosa Moreira afirma que o recurso deve conter
“a indicação dos errores “in procedendo” ou “in judicando”, ou as duas
espécies, que, ao ver da apelante, viciam da sentença, e a exposição dos
motivos pelos quais assim se hão de considerar” (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, Forense, Vol. V., p. 412).

Assim, sem impugnação específica dos fundamentos ou da conclusão
da sentença, não há como conhecer da apelação.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024152-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.794
4
“(...). À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões,
utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras pelas
anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a
competência recursal originária do Tribunal.” (STJ 1aT., REsp
359080, Min. José Delgado. J.11.12.01. DJU 4.3.02)
“Recurso Apelação - Fundamentos de fato e de direito que não
rebatem os fundamentos da r. sentença - Descumprimento do
disposto no art. 514, II do CPC Recurso não conhecido”
(Apelação
9219176-81.2007.8.26.0000,
rel.
Des.
Ademir
Benedito, j. 11.05.15)
No caso a parte autora não ataca os fundamentos da r. sentença
em que fora afirmado inexistir a demonstração de eventual discrepância entre
a taxa cobrada e a de mercado, portanto, fora considerada válida aquela
ajustada contratualmente. Igualmente, válida a capitalização, com base nas
Sumula do egrégio Superior Tribunal de Justiça 539 e 541, bem como as
tarifas de cadastro e de registro de contrato. Enfim, tecer considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024152-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.794
5
genéricas não surte o efeito desejado.
Ou seja, não há específico enfrentamento de seu conteúdo, restringindo-
se o recurso a invocar generalidades, tais como e eventual excessiva
vantagem da instituição financeira sobre os consumidores, o que é tese
deveras simplista.
Diante desse panorama jurídico, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Em face do exposto, não se conhece do recurso.
Sebastião Flávio
Relator